Tribunal: TJBA
Processo: 8077563-45.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8077563-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: MARIA CRISTINA DE AZEVEDO TORRES Advogado(s): DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA RECLAMADO: JUÍZO DA QUINTA TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJBA Advogado(s): ACORDÃO RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECISÃO DE TURMA RECURSAL QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1.154 DO STF. CONTROVÉRSIA SOBRE ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. NATUREZA CONSUMERISTA. DISTINÇÃO COM CASOS DE CANCELAMENTO OU VALIDADE DO DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. NECESSÁRIA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). USURPAÇÃO DA AUTORIDADE DO STF. PRECEDENTE DA PRÓPRIA JUSTIÇA FEDERAL AFASTANDO SUA COMPETÊNCIA EM CASO ANÁLOGO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO CASSADA. I. Caso em exame: 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra acórdão de Turma Recursal que, com base no Tema 1.154 do STF, declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar ação indenizatória decorrente de atraso de quase uma década na expedição de diploma de curso superior. II. Questão em discussão: 2. A questão consiste em definir se a decisão da autoridade reclamada, ao aplicar o Tema 1.154 do STF a uma lide sobre mora contratual na entrega de diploma, sem realizar a devida distinção fática, usurpou a autoridade da Suprema Corte e gerou risco de denegação de justiça. III. Razões de decidir: 3. A ratio decidendi do Tema 1.154 do STF está adstrita às controvérsias que envolvem a validade e a regularidade do ato de expedição ou registro de diploma, como nos casos de cancelamento, pois tais situações afetam diretamente o interesse da União na fiscalização do Sistema Federal de Ensino. A presente hipótese, que trata de mero atraso na entrega do documento, configura falha na prestação de serviço, de natureza puramente consumerista (art. 14, CDC), e não atrai a competência federal. 4. A aplicação mecânica do precedente, sem a devida distinção (distinguishing), representa usurpação da autoridade do STF. A própria Justiça Federal, em caso idêntico, já se manifestou pela sua incompetência, o que reforça o equívoco da decisão reclamada. IV. Dispositivo e tese: Reclamação julgada procedente. Tese de julgamento: A aplicação do Tema 1.154 do STF restringe-se a controvérsias que envolvam a validade do ato de expedição ou registro de diploma por instituição de ensino superior, não abrangendo as lides de natureza puramente consumerista que versem sobre o mero atraso ou omissão na entrega do documento, cuja competência para processamento e julgamento permanece na Justiça Comum Estadual. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 109, I; Código de Processo Civil, art. 988; Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Recurso Inominado: 00282416320238050001, Relator: SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Publicação: 24/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação n.º 8077563-45.2025.8.05.0000, em que figura como Reclamante MARIA CRISTINA DE AZEVEDO TORRES e como Autoridade Reclamada o JUÍZO DE DIREITO DA 5.ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO TJBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, em JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, para cassar o ato reclamado e determinar o retorno dos autos originários à 5.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJ/BA, para o julgamento do mérito do recurso. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27